Tribunal: TJDFT
Processo: 0755487-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755487-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME RENNO AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante, mantendo a constrição de valores realizada em sua conta bancária. Alega, em síntese, que: 1) não recebeu qualquer herança líquida do de cujus, razão pela qual não poderia responder por dívidas do autor da herança além das forças do acervo sucessório; 2) a constrição recaiu sobre conta bancária de titularidade pessoal, utilizada exclusivamente para recebimento de salário; 3) a verba bloqueada possui natureza alimentar, sendo absolutamente impenhorável; 4) a impenhorabilidade salarial constitui matéria de ordem pública, passível de análise em exceção de pré-executividade, sem sujeição à preclusão. Requer, em antecipação da tutela recursal, o imediato desbloqueio dos valores constritos ou, subsidiariamente, a suspensão de qualquer ato de levantamento ou transferência até o julgamento do mérito do recurso, e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados e a inexistência de responsabilidade patrimonial do agravante, diante da comprovada ausência de herança líquida (CC 1.997), com a liberação dos valores constritos. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Conforme constou da decisão agravada: (...) A exceção é cabível excepcionalmente, quando se tratar de matéria de ordem pública e que possam ser aferidas de plano, mediante prova documental inequívoca. No caso, entendo que a parte devedora busca rediscutir a matéria já apreciada e decidida na decisão de ID 248817025. Deixo de apreciar os documentos trazidos porque não foram anexados no momento adequado. No mais, caso a parte desejasse impugnar a decisão recorrida deveria ter manejado o recurso adequado. (...) Assim, já tendo sido discutida e afastada a impenhorabilidade da verba bloqueada, e não tendo havido a interposição do recurso cabível, não é possível rediscutir essa matéria pela via da exceção de pré-executividade, em razão da preclusão. E, ao que consta, também se encontra preclusa eventual discussão sobre a responsabilidade dos executados pelos débitos do falecido, na medida em que figuraram na sentença do inventário como herdeiros dos bens por ele deixados (ID 205067340 do processo referência) e nem houve demonstração de que o cumprimento de sentença estaria extrapolando as forças da herança. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator